Tribunal: TJSP
Processo: 2166439-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Debêntures
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO O PEDIDO DE BLOQUEIO CONTINUADO DE ATIVOS FINANCEIROS, A SE DAR ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA "SISBAJUD", ATÉ O LIMITE DE TRINTA DIAS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO DEDUZIDA PELOS EXECUTADOS DIRECIONADA AO LEVANTAMENTO DOS BLOQUEIOS PROMOVIDOS NOS AUTOS, SUSTENTANDO PARA TANTO QUE DEVEM SER

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO O PEDIDO DE BLOQUEIO CONTINUADO DE ATIVOS FINANCEIROS, A SE DAR ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO SISTEMA "SISBAJUD", ATÉ O LIMITE DE TRINTA DIAS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRETENSÃO DEDUZIDA PELOS EXECUTADOS DIRECIONADA AO LEVANTAMENTO DOS BLOQUEIOS PROMOVIDOS NOS AUTOS, SUSTENTANDO PARA TANTO QUE DEVEM SER CONSTRITOS INICIALMENTE OS BENS DADOS EM GARANTIA REAL NO CONTRATO EXEQUENDO, PARA SOMENTE DEPOIS, CASO VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE, BUSCAR A SATISFAÇÃO DO DÉBITO, COM A CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE OS BENS PESSOAIS DOS DEVEDORES – R. DECISÃO RECORRIDA QUE APENAS DEFERIU A PENHORA DE BENS POR MEIO DO ACIONAMENTO DO SISTEMA "SISBAJUD" – NÃO APRECIAÇÃO POR PARTE DO JUÍZO EM RELAÇÃO A PRETENSÃO DEDUZIDA PELOS DEVEDORES NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO POR MEIO DA R. DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE GRAU – RECURSO NÃO CONHECIDO.